Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-53.2019.8.11.0039
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000043-53.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALZIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 629.351.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALZIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 629.351.351-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO
- FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO
DESPROVIDO.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade financeira de a autora, pessoa idosa, e sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da reserva do possível e da legalidade orçamentária como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de São José dos Quatros Marcos contra a
sentença
que
,
nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório nº 1000043-53.2019.8.11.0039, proposta pelo Ministério Público no interesse da idosa Alzira Martins da Silva, julgou procedente o pedido vertido na petição inicial, confirmando inteiramente os termos da tutela antecipada antes deferida e que determinou ao apelante e ao Estado de Mato Grosso a promoção dos
meios necessários à realização do procedimento cirúrgico oftalmológico de Facectomia com implante de Lio, Iridectomia e Vitrectomia anterior,
sob pena de bloqueio/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito (Id 40343691).

Inconformado, apelante defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o fornecimento do tratamento pleiteado nos autos não se enquadra no rol dos tratamentos obrigatórios a cargo do ente municipal, devendo ser fornecido exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, em obediência aos ditames da Lei nº 8.080/90 e do Plano de Atenção Básica do Município, devidamente aprovado pelos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde.

No mais, defende a impossibilidade de concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública e que a sentença viola os princípios da reserva do possível e da legalidade orçamentária, devendo ser reformada e julgada improcedente a demanda de origem (ID 40345961).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 40345969).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 40593483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de São José dos Quatros Marcos contra a
sentença
que
,
nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório nº 1000043-53.2019.8.11.0039, proposta pelo Ministério Público no interesse da idosa Alzira Martins da Silva, julgou procedente o pedido vertido na petição inicial, confirmando inteiramente os termos da tutela antecipada antes deferida e que determinou ao apelante e ao Estado de Mato Grosso a promoção dos
meios necessários à realização do procedimento cirúrgico oftalmológico de Facectomia com implante de Lio, Iridectomia e Vitrectomia anterior,
sob pena de bloqueio/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito (Id 40343691).

O recurso, contudo, não merece provimento.

Ocorre que, no caso em apreço, restou incontroverso por laudos médicos que
Alzira Martins da Silva, idosa de 68 (sessenta) anos de idade na época da propositura da ação
,
é portadora de Catarata e Glaucoma em ambos os olhos (CID H 40.1 e H 25.1), necessitando da realização dos procedimentos oftalmológicos de Facectomia com implante de Lio, Iridectomia e Vitrectomia anterior em ambos os olhos, sob pena de perda da visão.

Restou incontroverso, também, que nem a autora nem sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do tratamento, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que a autora faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pela autora, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada, além de vilipêndio às
regras constitucionais de proteção ao idoso.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o tratamento necessitado pela autora, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se o
princípio da reserva do possível ou da legalidade orçamentária como meio de eximir-se da obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades econômicas e orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Por fim, também não há como prevalecer a tese do recorrente de que é descabida a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública, pois, ao revés do alegado, o ordenamento positivo brasileiro não impede a concessão de tal medida contra o Poder Público.

Assim, desde que atendidos os pressupostos legais fixados no art. 300 do CPC, o que ocorreu no caso dos autos, e observadas as restrições estabelecidas na Lei nº 9.494/97 (acréscimo ou extensão de vantagens a servidor público), torna-se lícito ao magistrado deferir a tutela antecipatória requerida contra a Fazenda Pública.

A propósito, veja-se o seguinte julgado,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. (...)

3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes.

Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013)

Por todos esses motivos, há de se manter a sentença recorrida em todos os seus termos, que bem aplicou o direito ao caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Município de São José dos Quatros Marcos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020